Tribunal: TJDFT
Processo: 0722457-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722457-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO BONTEMPO SANTOS RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COOPERATIVA. RATEIO DE PERDAS. CONSTITUIÇÃO DA MORA. EX PERSONA. DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU DA CITAÇÃO. CAUSA MADURA. CONFIGURADA. ÔNUS PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO DO COOPERADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir: a) o tipo de mora presente nos autos (ex persona ou ex re); b) se ocorreu a notificação extrajudicial e c) se a citação regular constitui o devedor em mora. 2. Tem-se que o devedor incorrerá em mora a depender da espécie de obrigação que terá de adimplir. Se a obrigação for positiva, certa, líquida e com vencimento certo, a mora se configurará no momento do inadimplemento (mora ex re). Por outro lado, caso não haja termo estipulado, necessitará de constituição formal da mora do devedor pela notificação extrajudicial ou pela citação válida no processo judicial (mora ex persona). Precedentes. 3. No caso, cuida-se de dívida sem termo estipulado ou valor individualizado para cada cooperado, nas atas de assembleia. Logo, configura-se como mora ex persona, sendo necessária a constituição formal em mora do devedor. Não há comprovação nos autos sobre a entrega efetiva da notificação extrajudicial ao réu. Contudo, constata-se que a constituição em mora do devedor deu-se validamente com a citação. 4. Considerando a validade da constituição em mora do devedor e estando o processo suficientemente instruído, cabível o julgamento da ação de forma imediata pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, I, do CPC. 5. A Lei no 5.764/71 estabelece a política nacional de cooperativismo e regulamenta o regime jurídico das sociedades cooperativas. Em seu artigo 89, a lei prevê que, caso a cooperativa registre prejuízos durante o período de um exercício financeiro, esses prejuízos deverão ser cobertos com os recursos oriundos do Fundo de Reserva, que é uma reserva previamente constituída para situações dessa natureza. 6. Na hipótese, observa-se que o apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo do direito da apelante/autora (art. 373, II do CPC). Assim, mostra-se cabível a condenação do apelado quanto ao pagamento dos valores indicados na inicial. 7. Deu-se provimento ao recurso para reforma a r. sentença e condenar o réu/apelado ao pagamento da dívida. A parte recorrente alega violação ao artigo 397 do Código Civil, por ausência de citação válida acerca da dívida cobrada e por ofensa ao princípio do duty to mitigate the loss. Defende a exigência de interpelação judicial ou extrajudicial para constituição em mora quando não há termo estipulado. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 397 do CC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028